Tribunal: STF
Processo: SS 5382
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de segurança apresentada pelo Estado do Piauí, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), que conferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1013585-39.2020.4.01.0000 (processo acessório ao MS nº 1013220-13.2020.4.01.4000).
    O requerente alega que, “em razão de requisição administrativa realizada pelo Ministério da Saúde, ofícios nº 72/2020/DLOG/SE/MS e nº 43/2020/CGIES/DLOG/SE/MS, ambos da lavra do Diretor de Logística do Ministério da Saúde”, a Magnamed Tecnologia Medica S/a (Magnamed) e a Intermed Equipamento Medico Hospitalar Ltda (Intermed) deixaram de entregar 80 (oitenta) ventiladores pulmonares adquiridos pelo estado do Piauí, o que deu ensejo à impetração do MS nº 1013220-13.2020.4.01.4000.
    Aduz que, ante a inércia das sociedades empresárias no cumprimento da ordem cautelar deferida no mandamus, o juízo de primeira instância exarou ordem de busca e apreensão dos equipamentos hospitalares nos estabelecimentos comerciais, o que foi questionado pela Magnamed no AI nº 1013585-39.2020.4.01.0000, por alegada “revogação da requisição administrativa [federal] (OFÍCIO Nº 78/2020/DLOG/SE/MS)”.
    O estado do Piauí informa que o TRF 1 acolheu liminarmente o pedido formulado no AI nº 1013585-39.2020.4.01.0000, o que deu ensejo ao presente pedido de suspensão, uma vez que “[a] União, no suposto ato revogatório, ‘liberou’ apenas os aparelhos já produzidos, mas continuou requisitando os equipamentos ainda em produção”.
    No ponto, pondera que
    “[o] Ministério da Saúde, no Despacho CGIES/DLOG/SE/MS da Coordenação-Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde (anexo), expressamente afirma que a revogação apenas engloba os que já se encontravam aptos (prontos) para entrega:
    ‘A intenção da excepcionalização contida no bojo do ofício n.º 78/2020/DLOG/SE/MS foi apenas a de possibilitar a entrega, aos estados e municípios, dos bens que já haviam sido previamente contratados e já se encontravam aptos (prontos) para entrega.’
    Dessa sorte, essa requisição administrativa realizada pela União da produção futura, por certo, englobou os respiradores que seriam destinados ao Estado do Piauí.
    Fica patente a subsistência do ato coator.”
    O autor sustenta, ainda, que há, na origem, prova inequívoca de que “a empresa Magnamed não cumpriu o combinando com o Estado do Piauí em razão de destinar toda sua produção para a União”, tais como a informação prestada pela sociedade empresária de que, ‘em 7.4.2020, [...] celebrou com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, o ‘Contrato nº 120/2020’ (‘Contrato’), com vigência inicial de 180 dias e comprometimento integral [de sua] produção [...] nos próximos meses para atender o cronograma solicitado pela União.”
    Alega, também, que não deve prevalecer a impossibilidade de entrega dos equipamentos suscitada pela Magnamed nos autos originários, uma vez que 
    “a empresa vem reiteradamente entregando respiradores para outros entes, como se percebe nos casos abaixo:
    • Processo nº 5007299-79.2020.4.02.5001 (4ª Vara Federal Cível de Vitória/ES): realizado acordo entre as partes, de modo que a empresa Magnamed se comprometeu a entregar 30 (trinta) unidades de ventiladores no dia 30/04/2020 e os 29 (vinte e nove) restantes em 19/05/2020;
    • Processo nº 1021623-46.2020.8.26.0053 (11ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo): a empresa Magnamed apresentou petição, em 08/05/2020, apresentando o seguinte cronograma de entrega de respiradores: 20 respiradores no dia 08/05; 20 respiradores no dia 22/05; 20 respiradores no dia 29/05; 20 respiradores no dia 05/06; 20 respiradores no dia 12/06; 10 respiradores no dia 19/06; 10 respiradores no dia 26/06; 10 respiradores no dia 03/07; 10 respiradores no dia 10/07; 10 respiradores no dia 17/07; 10 respiradores no dia 10/07; 10 respiradores no dia 24/07; 10 respiradores no dia 31/07; 10 respiradores no dia 07/08; 10 respiradores no dia 14/08; 10 respiradores no dia 21/08;”
    Quanto ao risco de lesão à saúde da população, argumenta que a pandemia do novo coronavírus tem elevado a demanda do sistema de saúde e, nessa medida, o atraso na entrega dos equipamentos adquiridos pelo estado levará ao colapso das unidades hospitalares, o que “poderá levar a óbito centenas de pessoas que poderiam ser salvas com a instalação da UTI”.
    O autor descreve que,
    “[c]onforme levantamento CNES para leitos de UTI existentes, incluindo os não habilitados pelo SUS, existem no Estado do Piauí 422 leitos de cuidados intensivos (260 UTI Adulto; 58 UTI Pediátrica e 104 Neonatal). Quando analisada a esfera de gestão dos 422 leitos UTI citados, 215 leitos estão em hospitais Privados; 192 em hospitais Estaduais e 15 em hospital Federal. Considerando a distribuição desses leitos pelas 11 Regiões de Saúde do Estado, encontra-se oferta de leitos de UTI em 6 delas (total populacional aproximadamente de 2.609.368 de habitantes, conforme IBGE-2019). Porém, 5 regiões – Carnaubais, Vale do Sambito, Tabuleiros do Alto Parnaíba, Chapada das Mangabeiras e Serra da Capivara – não possuem nenhum leito de UTI (total populacional de aproximadamente 663.859 habitantes, conforme dados do IBGE-2019) correspondente a 20,28% do total da população do estado, a qual busca referência em outras áreas, onde há disponibilidade de leitos de UTI.
    […]
    Assim, nos termos do Ofício SESAPI/GAB nº 987/2020, enviado ao Ministro da Saúde, a deliberação do Comitê de Operações de Emergência, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde – SESAPI, foi pela necessidade de PELO MENOS mais 100 (cem) novos leitos de UTI no Estado, para tratamento exclusivo de pessoas acometidas pela COVID-19.”
    Argumenta, ainda, que a decisão objurgada tem potencial de causar lesão à ordem pública constitucional referente à autonomia do estado do Piauí, uma vez que possibilita o favorecimento da política pública federal deflagrada pela requisição administrativa da produção nacional de ventiladores pulmonares dos próximos 180 (cento e oitenta) dias, em detrimento da política estadual iniciada com a compra desses equipamentos pelo estado do Piauí.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de segurança para sustar os efeitos da decisão proferida no AI nº 1013585-39.2020.4.01.0000.
    É o relatório.
    Decido.
    O debate instaurado no TRF 1 está fundado em matéria de natureza constitucional atinente aos limites do poder requisitório conferido à autoridade pública federal no atual cenário de pandemia do Covid-19, à luz dos arts. 5º, XXV, 136, § 1º, II e 139, VII, todos da Constituição Federal, razão pela qual reconheço a competência da presidência do STF para a análise da presente suspensão de segurança.
    Consigno, outrossim, que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito tão somente quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economias públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992).
    Dessa perspectiva, passo à análise do pedido liminar.
    Compulsados os documentos apresentados na presente suspensão de segurança, verifico que, após a decisão cautelar proferida no mandamus - afastando os efeitos da requisição administrativa federal em relação aos 80 equipamentos hospitalares comprados pelo ente estadual -, a Intermed noticiou a impossibilidade de cumprimento da ordem, tendo em vista orientação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, no sentido de que, à luz do ato revocatório da requisição administrativa, 
    “a [empresa] poderia atender solicitações de outros entes federativos, desde que, na data da requisição pelo Ministério, existissem equipamentos disponíveis a pronta entrega suficientes para o atendimento dos demais demandas, sem prejudicar a solicitação do Ministério, que mantinha a requisição sobre eventuais bens remanescentes já produzidos e produção futura.” (eDoc. 5, p. 19, sublinhei)
    A Magnamed também suscitou a impossibilidade de cumprimento da ordem cautelar, tendo como argumentos, entre outros, a dificuldade de acesso a insumos necessários à produção dos ventiladores pulmonares e a celebração de contrato com a União, em 7/4/2020, “com vigência inicial de 180 dias e comprometimento de sua produção nos próximos meses para atender o cronograma solicitado pela União” (eDoc. 6, p. 61).
    Em juízo de delibação, entendo que há plausibilidade jurídica na tese de subsistência da oposição de interesses entre o estado do Piauí e a União veiculada no MS nº 1013220-13.2020.4.01.4000, concernente à entrega de ventiladores pulmonares adquiridos pelo ente estadual em contratos firmados com a Intermed e a Magnamed.
    A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a obrigação de garantir a saúde como competência comum a todos entes da Federação (CF/88, art. 23, II), com um sistema correspondente único, integrado por ações e serviços organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada (CF/198, caput).
     O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) pressupõe, assim, uma organização por colaboração, e não por superposição de ações dos entes políticos, a fim de concretizar os princípios da universalidade e da integralidade que informam esse sistema. 
    No atual cenário, decorrente da pandemia do novo coronavírus, sobressai a importância de uma atuação colaborativa e coordenada dos entes políticos, uma vez que a má gestão de recursos, que são escassos frente à infinidade de demandas do setor, podem induzir à desassistência, implicando risco à saúde pública.
    Não obstante reconheça o papel central da União na coordenação de esforços nesse momento - através do Ministério da Saúde e com o auxílio de entidades e órgãos técnicos -, é preciso respeitar, no exercício dessa atribuição, diretrizes constitucionais que respaldam a convivência harmoniosa entre os entes da Federação, de modo a garantir a intangibilidade do Pacto federativo.
    Especificamente quanto à requisição dos respiradores produzidos por empresas fabricantes de ventiladores pulmonares no prazo de 180 (cento e oitenta) dias pela União, afetando o adimplemento de contratos de compra e venda anteriormente firmados por essas instituições com demais entes da federação, destaco que o debate não é inédito nesta Suprema Corte, sendo objeto de ao menos duas decisões que, em sede liminar, assentaram a plausibilidade de configuração de conflito federativo, bem como a precedência do direito do ente subnacional em face da União. Transcrevo a ementa desses julgados:
    “Ação Cível Originária promovida por Estado-membro em face da União Federal e de sociedade empresária (pessoa jurídica de direito privado). COVID-19. 1. Conflito federativo. Caráter excepcional da regra de competência inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, em sua condição de Tribunal da Federação, deve atuar nas causas em que se busque resguardar o equilíbrio do sistema federativo (RTJ 81/330- 331), velando pela intangibilidade dos valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento positivo, o pacto da Federação (RTJ 95/485 – RTJ 132/120, v.g.). Em consequência, não é qualquer causa que legitima a invocação da cláusula fundada no art. 102, I, “f”, da Constituição, mas, exclusivamente, aquelas controvérsias das quais possam derivar situações configuradoras de vulneração, atual ou potencial, à intangibilidade do vínculo federativo, ao equilíbrio e/ou ao convívio harmonioso entre as pessoas estatais que integram o Estado Federal brasileiro (AC 2.156-REF-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Ou, em outras palavras, não se instaura a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que é sempre excepcional (ACO 359/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ACO 2.430-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.), pelo fato da mera existência de “conflito entre entes federativos”, cuja situação de litigiosidade, por si só, não se qualifica, para efeito de incidência da regra consubstanciada na Constituição da República (art. 102, I, “f”), como “conflito federativo” (ACO 2.101-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Situação aparentemente caracterizadora, na espécie, de potencialidade ofensiva aos valores que informam o pacto da Federação (ACO 1.048-QO/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Possível ocorrência de conflito federativo. Hipótese que autoriza, ao que tudo indica, a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de ulterior reexame desta questão preliminar. 2. Requisição, pela União Federal, de bens públicos estaduais. Precedente do Supremo Tribunal Federal que entende inadmissível a prática, mesmo quando efetivada pela União Federal, desse ato requisitório em face de bens públicos (MS 25.295/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno), considerada a cláusula restritiva fundada no art. 5º, inciso XXV, da Constituição da República, exceto quando se tratar de requisição federal de bens públicos na vigência do estado de defesa (CF, art. 136, § 1º, II) ou do estado de sítio (CF, art. 139, inciso VII). Magistério da doutrina. 3. Tutela de urgência. Pressupostos de sua admissibilidade devidamente configurados: probabilidade do direito invocado e caracterização do “periculum in mora” (CPC, art. 300, “caput”). Inocorrência, na espécie, de perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão concessiva da tutela de urgência (CPC, art. 300, § 3º). 4. Tutela de urgência concedida” (Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/4/2020, decisão monocrática).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. VENTILADORES PULMONARES. COVID-19. 1. Ação cível originária por meio da qual Estado-membro pretende: (i) a invalidação de ato por meio do qual a União requisitou 50 (cinquenta) ventiladores pulmonares adquiridos junto a empresa privada; e (ii) que esses equipamentos lhe sejam entregues. 2. Plausibilidade jurídica da tese de que os equipamentos adquiridos pelo Estado constituem bens públicos, os quais não podem ser objeto de requisição administrativa, salvo durante a vigência de estado de defesa ou estado de sítio (arts. 5º, XXV, 136, § 1º, II, e 139, VII, da Constituição). Precedente. 3. Os entes federal, estaduais, municipais e distrital são corresponsáveis pela gestão do Sistema Único de Saúde. A tentativa de requisição unilateral de equipamentos essenciais ao enfrentamento de emergência sanitária adquiridos por Estado-membro parece revelar o uso abusivo, pela União, da função de planejar as políticas públicas de saúde em âmbito nacional. Há potencial comprometimento da autonomia dos entes subnacionais e da competência comum para a adoção de medidas protetivas da saúde da população (arts. 18 e 23, parágrafo único, da Constituição). 4. Existência de perigo na demora, já que o alto potencial de contágio do vírus causador da Covid-19 pode levar ao rápido crescimento do número de pessoas que necessitam de internação em UTI e suporte de ventilação mecânica. 5. Tutela de urgência deferida” (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/5/2020, decisão monocrática).
    Nesse juízo de delibação, entendo que a ordem objurgada, ao retirar o enforcement conferido à decisão que reconheceu o direito do estado do Piauí de receber os aparelhos de ventilação pulmonar mecânica contratados com as empresas Intermed e Magnamed, possibilita a justaposição dos esforços do ente subnacional e da União, pondo em risco a ordem constitucional e a política pública de saúde do ente estadual, justificando o provimento liminar de contracautela.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do julgado no AI nº 1013585-39.2020.4.01.0000.
    Manifestem-se, sucessivamente, os interessados e a Procuradoria-Geral da República.
    Na sequência, retornem os autos à Presidência deste Supremo Tribunal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente